Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012954-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (AGRAVANTE), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (AGRAVANTE), SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESPROVIMENTO.

Inexistindo prova inequívoca de que a Administração Tributária negou o acesso ao processo administrativo que originou o débito executado, deve ser mantida a improcedência da Objeção de Pré-Executividade, porque o incidente não permite a dilação probatória.

Não há falar em nulidade do título executivo, visto que a Cédula de Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade.

Consoante o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a declaração da prescrição intercorrente, em se tratando de execução fiscal, pressupõe ter havido suspensão do processo, em razão da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra a decisão do Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública, comarca de Várzea Grande /MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 21341-50.2010.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a Objeção de Pré-Executividade, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e nulidade da CDA.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando a nulidade do título executivo, uma vez que não tiveram acesso ao processo administrativo que ensejou a CDA.

Defendem, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a distribuição da Execução Fiscal e a citação dos Recorrentes.

Ausente as contrarrazões (id. 8103223).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública, comarca de Várzea Grande /MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 21341-50.2010.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a Objeção de Pré-Executividade.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 21/06/2012, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Mercopel Comercial Ltda e os sócios Júlio César Lopes de Oliveira, João Lopes de Oliveira e Efanias de Oliveira.

No caso em apreço, nota-se que o despacho inaugural que ordenou a citação dos executados foi proferido em 4 de julho de 2012 e a secretaria só o cumpriu em 15 de setembro de 2014, segundo se infere das cartas/citação de fls. 9-12 (feito principal), mais de 2 anos após e, na sequência, depois de frustrada a tentativa de citação pelo correio em 23.9.2014, apenas em 8 de abril de 2015 (fl. 13) é que foi intimada a parte exequente para se manifestar a respeito da ineficácia do ato processual.

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, apesar de intimada em 8.4.2015, apenas em 12.8.2015 é que juntou a peça de fl. 14, declinando novos endereços dos executados, após decorridos 4 meses, expedindo-se, na sequência, mais precisamente em 3.9.2015 as novas citações (fls. 18-21), cujos AR só foram anexados ao processo em 5.12.2016, em decorrência, certamente, da demora do correio em sua devolução, bem como do excesso de trabalho da secretaria.

Os Executados Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira compareceram aos autos da ação de base, apresentando a Objeção de Pré-Executividade, sustentando a nulidade do título executivo, por ausência do processo administrativo e, também, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Impugnada a Objeção, o Julgador singular julgou-a improcedente.

Oposto o Recurso de Embargos de Declaração, foi acolhido, em parte, tão somente para reconhecer o erro material.

Contra essa decisão, Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, os Recorrentes pretendem a declaração de nulidade do título executivo, bem assim o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção do feito de origem.

A Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

No caso em questão, verifico que os Agravantes não trouxeram aos autos nenhum documento que comprovasse que o Recorrido negou o acesso ao processo administrativo que deu origem ao débito executado, ficando apenas no campo das alegações.

Ademais, a CDA possui presunção relativa de legitimidade que somente pode ser ilidida por meio de prova inequívoca, ônus que, no meu entendimento, está a cargo do sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, dos Agravantes.

Dessarte, em vista de os Recorrentes não terem demonstrado que a Administração tributária mato-grossense negou-lhes o acesso ao processo administrativo que originou o débito, objeto da Execução Fiscal, bem assim que a CDA apresentasse algum vício, a tese de nulidade do título executivo não merece acolhimento.

O instituto da prescrição extintiva constitui a perda da pretensão de um direito pelo decurso do tempo. Para sua ocorrência, necessários quatro requisitos, quais sejam: existência de uma pretensão; inércia do titular da ação; continuidade dessa inércia durante certo lapso de tempo; ausência de algum fato ou ato que a lei confere eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva de curso prescricional.

Tratando-se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar ação visando ao recebimento de seu crédito no prazo de cinco anos, contados do início da data da constituição definitiva, isto é, a partir da sua inscrição em dívida ativa (art. 174,
caput
, do CTN).

Analisando os autos, constato que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Estadual, em 21/06/2012, portanto dentro do prazo quinquenal estabelecido na legislação, porque o crédito foi inscrito em dívida ativa em 25/11/2009.

Ocorre que, depois de a ação executiva ter sido proposta, pode ser que, por inércia da parte exequente, seja operada a prescrição. É o que se denomina prescrição intercorrente.

De acordo com o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, para que esta seja declarada a prescrição intercorrente, é imprescindível que o processo executivo tenha sido suspenso em virtude da não localização do devedor ou de bens sobre os quais pudesse recair a penhora,
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

A Súmula n. 314, do Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas. Veja-se:

Súmula n. 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Nessa quadra, a declaração da prescrição intercorrente pressupõe ter havido a suspensão do processo pelo prazo acima mencionado.

Na hipótese, os autos da Execução Fiscal não foram suspensos em nenhum momento e também não ficou paralisado por culpa da parte credora. Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Frise-se que, embora o processo tramite por vários anos, a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição intercorrente, porque, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, esta pressupõe ter havido a prévia suspensão do processo, em vista da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Dessa forma, o
decisum
impugnado, quanto a este aspecto, não merece reforma. Assim, o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021